Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-48.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Cominatória – Feito extinto, sem análise do mérito, por inércia dos autores em proceder ao recolhimento das custas iniciais (art. 485, IV do Código de Processo Civil) – Autores condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa – Insurgência apenas em relação à determinação do recolhimento de custas e despesas processuais –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Cominatória – Feito extinto, sem análise do mérito, por inércia dos autores em proceder ao recolhimento das custas iniciais (art. 485, IV do Código de Processo Civil) – Autores condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa – Insurgência apenas em relação à determinação do recolhimento de custas e despesas processuais – Acolhimento – A falta de recolhimento das custas iniciais traz como única consequência o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil – Parte autora que fica dispensada do recolhimento de custas e despesas processuais, porquanto o fato gerador de incidência da taxa judiciária, qual seja, a prestação de serviços jurisdicionais, não foi realizada – Caso concreto em que a petição inicial não foi nem mesmo recebida, tampouco determinada a citação dos réus – Custas e despesas, portanto, indevidas – Precedentes assentes deste Tribunal a respeito – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001921-48.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
PEDRO HENRIQUE VALIATI DA ROCHA e EMERNICE MORAIS BRITO DOS
SANTOS ROCHA, são apelados ALEXANDRE MAGGIONI e PATRÍCIA
KROETZ MAGGIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no. 1001921-48.2019.8.26.0248
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Indaiatuba
Magistrado(a): Dr(a). Thiago Mendes Leite do Canto
Apelantes: Pedro Henrique Valiati da Rocha e Emernice Morais
Brito dos Santos Rocha
Apelados: Alexandre Maggioni e Patrícia Kroetz Maggioni
Voto no 00114LM
APELAÇÃO CÍVEL
Ação Cominatória Feito
extinto, sem análise do mérito, por inércia dos
autores em proceder ao recolhimento das custas
iniciais (art. 485, IV do Código de Processo Civil)
Autores condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa
Insurgência apenas em relação à
determinação
do
recolhimento
de
custas
e
despesas processuais Acolhimento A falta de
recolhimento das custas iniciais traz como única
consequência o cancelamento da distribuição do
feito, nos termos do art. 290 do Código de
Processo Civil Parte autora que fica dispensada
do recolhimento de custas e despesas processuais,
porquanto o fato gerador de incidência da taxa
judiciária, qual seja, a prestação de serviços
jurisdicionais, não foi realizada Caso concreto em
que a petição inicial não foi nem mesmo recebida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
3
tampouco determinada a citação dos réus Custas
e despesas, portanto, indevidas
Precedentes
assentes deste Tribunal a respeito
Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 275/276,
cujo relatório adoto, que julgou extinta a “ação condenatória
(obrigação de não fazer)” - sic. - ajuizada por PEDRO
HENRIQUE VALIATI DA ROCHA e EMERNICE MORAIS BRITO
DOS SANTOS contra ALEXANDRE MAGGIONI e PATRÍCIA
KROETZ MAGGIONI, sem análise do mérito, diante da inércia
dos autores em proceder ao recolhimento das custas iniciais (art.
485, IV do Código de Processo Civil).
Insurgem-se os apelantes, autores da ação, aduzindo que
embora, de fato, tenham deixado de proceder ao recolhimento
das custas iniciais, o caso seria de cancelamento da distribuição
do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, e
não de extinção sem análise do mérito. Asseveram que em
decorrência do cancelamento da distribuição, nada seria devido a
título de custas e despesas processuais. Pugnam pelo
provimento do apelo, nos termos ora indicados (fls. 285/289).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo e não
contrariado.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
4
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência
merece prosperar.
Analisando os autos, verifico que os apelantes ajuizaram
esta demanda sem recolhimento das custas iniciais, tampouco
requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Diante disso, foram intimados, por ato ordinatório, a
proceder ao pagamento da taxa judiciária, sob as penas do art.
290 do Código de Processo Civil (fls. 231).
No prazo para tal providência, requereram os apelantes o
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias (fls. 233), o que
acabou sendo deferido pelo d. Juízo a quo (fls. 234).
Antes de transcorrido o prazo concedido, protocolaram os
apelantes petição informando que havia sido distribuída ação
conexa versando sobre o mesmo objeto desta demanda, aforada
pelos ora apelados, a qual se encontrava em estágio processual
mais avançado. Por essa razão, noticiaram que deixariam de
proceder ao recolhimento das custas iniciais, a fim de que a
distribuição deste feito fosse cancelada (fls. 236).
O d. Juízo a quo, em razão disso, reiterou a determinação
de que os apelantes recolhessem as custas iniciais, sob pena de
extinção do feito (fls. 267), ao que eles se quedaram inertes (fls.
274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
5
Em seguida, foi proferida a r. sentença apelada, na qual o
feito foi julgado extinto, sem análise de mérito, por falta de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, com
condenação dos apelantes ao pagamento de custas e despesas
processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa.
É contra isso que se volta o recurso.
Pois bem.
Segundo entendo, o caso seria mesmo de cancelamento da
distribuição deste feito, nos termos do art. 290 do Código de
Processo Civil:
“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o
pagamento das custas e despesas de ingresso em 15
(quinze) dias.”
Como se vê, na hipótese específica da falta de recolhimento
das custas e despesas iniciais, a lei processual prevê como
consequência específica a extinção do feito, com cancelamento
da distribuição, como se o feito nunca tivesse existido, afinal, a
petição inicial não foi nem mesmo recebida, muito menos
determinada a citação da parte ré.
E, nesse caso, de acordo com a jurisprudência assente
desta Corte, por não ter havido triangularização da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
6
jurídico-processual, tampouco ter ocorrido o fato gerador
consistente na prestação jurisdicional, tanto os honorários
advocatícios, quanto as custas e despesas processuais são
indevidos.
A propósito:
“EXTINÇÃO DO PROCESSO
Falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular - Ausência de recolhimento das custas iniciais
Desatendimento de anterior determinação judicial para a demandante juntar
documentos comprovando a hipossuficiência financeira para a análise do pedido de
gratuidade de Justiça, ou recolher a referida despesa, sob pena de indeferimento da
exordial
Hipótese que se amolda ao disposto no art. 485, IV, do CPC -
Cancelamento da distribuição - Art. 290 do referido 'codex' - Ordem de
recolhimento das custas remanescentes, todavia, que deve ser afastada

Relação processual que não se aperfeiçoou - Gratuidade concedida apenas no
âmbito deste apelo, autorizando o seu processamento Art. 98, § 5o, do CPC
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
destacamos - (TJSP; Apelação
Cível 1062565-76.2020.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da gratuidade da justiça
à exequente. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Extinção do processo
sem resolução de mérito com a condenação da exequente ao pagamento das
custas, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa em caso de inadimplemento.
Inadmissibilidade. Situação que enseja o cancelamento da distribuição, o que
torna indevidas as custas, por ausência de fato gerador para a sua incidência.
Precedentes.
Recurso
provido.” - destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1006845-22.2020.8.26.0037; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)
“APELAÇÃO Embargos à execução Pretensão de reforma de r. sentença, por
meio da qual restou cancelada a distribuição por ausência do recolhimento das
custas processuais, com a consequente condenação do embargante ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
7
Pleito de reforma Admissibilidade Inexistência do dever de recolher custas,
no caso
Sanção que se traduz na própria extinção do feito
Fato gerador
não configurado
Precedentes
Sentença reformada
Recurso provido.”

destacamos - (TJSP; Apelação Cível 1078820-80.2018.8.26.0100; Relator (a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de
Registro: 30/11/2020)
“JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Pedido de homologação de acordo extrajudicial.
Desistência da ação homologada. Valor da causa retificado de ofício, com
determinação de recolhimento da da taxa judiciária. Autores que deveriam ter
atribuído à causa o valor de R$ 950.000,00, nos termos do art. 292, II do CPC.
Desnecessidade de recolhimento da taxa judiciária. Serviços públicos de
natureza forense não prestados. Litigiosidade não instaurada entre as partes.
Pedido de desistência equiparável ao cancelamento da distribuição. Aplicação
analógica do art. 290 do CPC ao caso concreto. Precedentes desta Corte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1042237-45.2018.8.26.0602; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -1a Vara de Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
INSCRIÇÃO NA
DÍVIDA ATIVA DO ESTADO Pretensão de reforma do capítulo da sentença que
determinou a inscrição do embargante junto à dívida ativa estadual Cabimento
Hipótese em que a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja apenas
o cancelamento da distribuição, e não a inscrição do suposto débito perante a
dívida ativa do Estado
Não ocorrência do fato gerador Determinação de
inscrição que deve ser revogada RECURSO PROVIDO.” destacamos - (TJSP;
Apelação Cível 1022719-52.2019.8.26.0564; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de
Registro: 20/10/2020)
“PROCESSO CIVIL - Ação de cobrança - Desistência - Extinção - Ordem posterior
de recolhimento das taxas judiciária e previdenciária, sob pena de inscrição da
dívida - Descabimento - Pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial -
Desistência postulada antes da realização de qualquer ato processual -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
8
Hipótese que mais se assemelha ao cancelamento da distribuição - Custas
iniciais indevidas - Aplicação do art. 290, CPC - Recurso provido.” destacamos
- (TJSP; Agravo de Instrumento 2146071-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a
Vara; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE
CONDICIONA
HOMOLOGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
AO
RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. A falta de recolhimento das custas
iniciais acarreta o cancelamento da distribuição, caso em que a parte não está
obrigada a recolher a taxa judiciária por não se considerar ocorrido o fato gerador do
tributo. Situação dos autos em que os agravantes desistiram da ação depois de lhes
ter sido indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Não houve sequer o
recebimento da inicial, com determinação de citação da parte ré. Não há como
considerar que, em situações como esta, a taxa judiciária é devida pelo só fato
de que a parte ajuizou a ação. A desistência da ação, no caso dos autos,
merece o mesmo tratamento que deve ser conferido à parte que se omite, e
deixa de recolher custas do processo, dando ensejo à incidência da norma
contida no art. 290 do CPC. Não é lícito condicionar a homologação da desistência
ao recolhimento das custas. RECURSO PROVIDO.” destacamos - (TJSP; Agravo
de Instrumento 2084750-03.2020.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020;
Data de Registro: 01/06/2020)
Daí porque, corretos os apelantes, que devem ser
dispensados do recolhimento das custas e despesas processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para manter a extinção do feito, sem análise do mérito,
nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, com
consequente cancelamento da distribuição do feito, conforme
preconiza o art. 290 do mesmo diploma legal, ficando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-48.2019.8.26.0248 -Voto no 00114LM
9
apelantes dispensados do recolhimento das custas e despesas
processuais.
RODOLFO PELLIZARI
Relator